Tribunal: TJSP
Processo: 1048463-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Prostatovesiculectomia radical robótica. Alegação de que não previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se revela abusiva. Expressa indicação médica. Necessidade demonstrada. Ação procedente. Recurso improvido.